Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A existência de duas contrarrazões ao recurso configura preclusão consumativa e, conseguintemente, obsta o conhecimento da petição por último apresentada.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que o agravante percebe renda baixa, razão pela qual, demonstrada a probabilidade do direito, há que se reconhecer a hipossuficiência da parte.
3. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. ” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)
4. No caso específico dos autos, os descontos em conta foram autorizados expressamente pelo agravante por ocasião da celebração dos contratos de empréstimo, pelo que, não havendo em ilegalidade em tais débitos, não restou demonstrada a plausibilidade do direito a ensejar a concessão da antecipação de tutela pleiteada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.